Tribunal: TJES
Processo: 5000236-56.2021.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000236-56.2021.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA MADALENA DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A arguição de falsidade do contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”.

2. Ao não comprovar adequadamente a regularidade do negócio jurídico, o banco recorrente é responsável pelos danos causados à consumidora.

3. Declarada a inexistência do débito, impõe-se a devolução dos valores descontados indevidamente, observando-se a modulação dos efeitos da decisão repetitiva do EAREsp n. 676.608/RS.

4. O desconto indevido sobre proventos de natureza alimentar configura dano moral presumido, não sendo necessário provar abalo emocional específico.

5. Os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

6. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5000236-56.2021.8.08.0057

Apelante: Banco C6 Consignado S. A.

Apelada: Maria Madalena da Silva Souza

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença de id. 13023429, proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca nos autos da ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Madalena da Silva Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes referente a cédula de crédito bancário nº 010012841976, condenando o requerido à devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais de id. 13023838, o apelante sustenta em síntese: (a) o recorrente cumpriu com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6.º, VIII, do CDC, ao trazer aos autos o contrato assinado pela parte autora; (b) impossibilidade de análise análise unilateral da assinatura constante no contrato, pois de acordo com o art. 156 do CPC o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico; (c) o Tema 1.061 do STJ não obriga o Réu a produzir a prova pericial, mas sim ao ônus de provar a autenticidade da assinatura em contrato, que pode ser por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de provas legais ou moralmente legítimos; (d) ausência de má-fé e de abalo moral, a justificar indenização por danos morais e a restituição em dobro; e (d) necessidade de compensação entre os valores recebidos e os eventualmente devidos.

Contrarrazões apresentadas no id. 13023843.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal gira em torno da validade do contrato de empréstimo consignado, do dever de restituição em dobro dos valores descontados, da razoabilidade da indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (três mil reais) e da possibilidade de compensação entre os valores referentes à condenação com aquele transferido para a conta bancária da apelada.

Inicialmente, cumpre analisar a questão central relativa à existência de vício de consentimento na contratação da cédula de crédito bancário nº 010012841976.

Sobre esse aspecto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que, em relações de consumo como a presente, o ônus da prova acerca da regularidade da contratação recai sobre a instituição financeira, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – FRAUDE CONTRATUAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é induvidosamente aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº. 297, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2. Partindo-se dessa premissa, a legislação consumerista estabelece direitos básicos do consumidor, dada a sua vulnerabilidade, entre eles, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6º, inc. VIII, da Lei Federal nº 8.078/90). (TJES, Apelação Cível n. 5000459-44.2021.8.08.0013, Relator: Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2024)

A apelada, idosa, beneficiária de aposentadoria por idade, alegou não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira ré, apesar do valor creditado em sua conta bancária e descontos efetuados em seu benefício previdenciário, o que atrai o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.061, que estabelece que, “Se nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante do contrato juntado ao processo, cabe à instituição financeira/ré o ônus de provar essa autenticidade (CPC, art. 429, II), por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)”.

O apelante, por sua vez, sustenta que o contrato foi regularmente firmado, com aposição de assinatura física pela apelada, insistindo na validade do negócio jurídico, sem, contudo, se desincumbir do ônus de provar a autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão, uma vez que não requereu oportunamente a realização de perícia grafotécnica, nem apresentou outros meios de prova.

Registre-se, oportunamente, que a faculdade do magistrado de exercer o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova não exime a parte do ônus que lhe compete.

Assim, ao não comprovar adequadamente a regularidade do negócio jurídico é responsável pelos danos causados à consumidora.

Quanto à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que, havendo cobrança indevida, o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em apreço, não há justificativa plausível para os descontos efetuados no benefício previdenciário da apelada, já que o contrato foi declarado inexistente. Assim, a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados encontra amparo legal e jurisprudencial, não havendo necessidade de prova de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

Deve ser observada, contudo, a modulação de efeitos determinada no julgamento do EAREsp, que firmou a seguinte tese repetitiva:

“Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (...)

Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão”. (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

No que concerne à indenização por danos morais, deve-se reconhecer que o desconto indevido em proventos de natureza alimentar, como o benefício previdenciário, é conduta que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A apelada, que já se encontra em situação de vulnerabilidade, foi submetida a um desgaste emocional significativo, uma vez que teve parte de sua aposentadoria comprometida por um empréstimo não contratado.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece que, em casos de descontos indevidos em folha de pagamento ou benefícios previdenciários, a configuração de dano moral é presumida, dispensando-se a prova específica do abalo emocional, como se depreende dos seguintes arestos:

“4. No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela consumidora, considerando sua fragilidade e idade avançada, que sofreu sucessivos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sendo a verba de natureza alimentar. 5. Valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado pelo juízo de origem, que se revela justo e adequado.” (TJES, Apelação Cível n. 0002564-85.2021.8.08.0011, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/10/2024)

“A ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, o qual é inferior a 02 (dois) salários-mínimos, de modo que qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. 5. Levando em consideração que os descontos recaíram sobre verba alimentar, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, sem que implique enriquecimento sem causa.” (TJES, Apelação Cível n. 5000847-17.2023.8.08.0064, Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09.10.2024)

O valor arbitrado a título de indenização, fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revela-se adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo tanto à função compensatória quanto à função pedagógica da reparação civil, sem ensejar enriquecimento indevido da parte autora.

Por fim, os valores referentes à condenação devem ser compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada, a fim de evitar o enriquecimento ilícito das partes.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para: (a) determinar que apenas os valores cobrados indevidamente da apelada a partir de 30/03/2021 sejam restituídos em dobro, restituindo-se os anteriores de forma simples; e (b) determinar que os valores referentes à condenação sejam compensados com aquele transferido para a conta bancária da apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.